Tribunal: TJPA
Processo: 0807767-26.2022.8.14.0000
Classe: PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM FACE DE MAGISTRADO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11952 - Apuração de Infração Disciplinar
Data de julgamento: 2022-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SINDICÂNCIA (1308) - 0807767-26.2022.8.14.0000

SINDICANTE: C. G. D. J. D. P.

SINDICADO: L. F. C.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AUTOS PJE-Cor
Nº 0003639-38.2020.2.00.0814

CLASSE:
SINDICÂNCIA

REQUERENTE:
HELEN DE CÁSSIA RAMOS CHAGAS, Auxiliar Judiciário TJPA

REQUERENTE:
ANDRÉ FELIPE DE SOUZA BARRETO, Oficial de Justiça TJPA

REQUERENTE:
LEONARDO FADUL FERNANDES, Oficial de Justiça TJPA

REQUERENTE:
SINDICATOS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA e DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA AVALIADORES DO ESTADO DO PARÁ -
SINDOJUS/PA

ADVOGADOS:
MANUEL ALBINO RIBEIRO DE AZEVEDO – OAB PA 23.221 E OUTROS (vide procuração Id ́s 94484 e 128041) e ADRYSSA DINIZ FERREIRA MELO DA LUZ, OAB/PA 16.499 (vide procuração Id 477338)

REQUERIDO:
JUIZ LEONEL FIGUEIREDO CAVALCANTI, TITULAR DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI-PA.

ADVOGADO:
FELIPE JALES RODRIGUES – OAB-PA 23.230 E OUTROS (vide procuração Id 690793 e 723566)

REQUERIDO:
JUIZ LEONEL FIGUEIREDO CAVALCANTI, TITULAR DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI-PA.

ADVOGADO:
FELIPE JALES RODRIGUES – OAB-PA 23.230 E OUTROS (vide procuração Id 690793 e 723566)

EMENTA:

PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADO. PODER–DEVER DE APURAR. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA MITIGADOS. PRECEDENTES CNJ. SUPOSTA OCORRÊNCIA DE NEPOTISMO NOS TERMOS DO ART. 2º, §1º, DA RESOLUÇÃO Nº 007/2005-CNJ. INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO DOS DEVERES DA MAGISTRATURA DISPOSTOS NO ART. 35, I, LOMAN E ART. 37 DO CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA NACIONAL. DESNECESSÁRIO AFASTAMENTO DO MAGISTRADO QUANDO DA INSTAURAÇÃO DO PAD.

Acórdão os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Egrégio Tribunal Pleno, à unanimidade, para instaurar
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
em desfavor do magistrado
LEONEL FIGUEIREDO CAVALCANTI, SEM AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES JUDICANTES,
nos termos da proposta apresentada pela Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Por sorteio fora atribuída a relatoria do PAD ao Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

22ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 15 de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, no exercício da Presidência.

Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Corregedora-Geral de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

AUTOS PJE-Cor
Nº 0003639-38.2020.2.00.0814

CLASSE:
SINDICÂNCIA

REQUERENTE:
HELEN DE CÁSSIA RAMOS CHAGAS, Auxiliar Judiciário TJPA

REQUERENTE:
ANDRÉ FELIPE DE SOUZA BARRETO, Oficial de Justiça TJPA

REQUERENTE:
LEONARDO FADUL FERNANDES, Oficial de Justiça TJPA

REQUERENTE:
SINDICATOS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA e DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA AVALIADORES DO ESTADO DO PARÁ -
SINDOJUS/PA

ADVOGADOS:
MANUEL ALBINO RIBEIRO DE AZEVEDO – OAB PA 23.221 E OUTROS (vide procuração Id ́s 94484 e 128041) e ADRYSSA DINIZ FERREIRA MELO DA LUZ, OAB/PA 16.499 (vide procuração Id 477338)

REQUERIDO:
JUIZ LEONEL FIGUEIREDO CAVALCANTI, TITULAR DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI-PA.

ADVOGADO:
FELIPE JALES RODRIGUES – OAB-PA 23.230 E OUTROS (vide procuração Id 690793 e 723566)

PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM DESFAVOR DE MAGISTRADO.

A Corregedoria-Geral de Justiça, no uso de suas atribuições, e, especificamente, com fundamento na parte final do art. 8º e art. 14, §1º, ambos da Resolução nº 135/2011-CNJ, vem, perante esta E. Corte, apresentar
PROPOSTA DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
em desfavor do
Juiz LEONEL FIGUEIREDO CAVALCANTI,
Titular da Vara única da Comarca de Cachoeira do Arari-PA, pelos fatos e fundamentos expostos nos autos da Sindicância instaurada pela Portaria nº 047/2021-CGJ, publicada no Diário de Justiça em 05.05.2021 (id ́s 428546 e 428553).

I - RELATÓRIO

Diante do conteúdo da Reclamação Disciplinar proposta pelos servidores Helen de Cassia Ramos Chagas, auxiliar judiciário, André Felipe de Souza Barreto e Leonardo Fadul Fernandes, oficiais de justiça avaliadores (autuada eletronicamente no PJECor sob o número 0003639-38.2020.2.00.0814) - id 354538, após diligências iniciais, inclusive com oitiva preliminar do magistrado sindicado, esta Corregedora-Geral de Justiça, determinou instauração de sindicância em face do magistrado Leonel Figueiredo Cavalcanti, titular da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari, com delegação de poderes aos Juízes Auxiliares
Lúcio Barreto Guerreiro e Sílvia Mara Bentes de Souza Costa
para apuração (vide decisão id 354538 e portaria nº 047/2021-CGJ, id nº 428547).

A decisão de instauração (id 354538) também determinou a abertura de sindicância em desfavor da servidora Míria Raquel Dias da Silva, Auxiliar Judiciário da Comarca de Cachoeira do Arari cuja apuração foi delegada para a Comissão Permanente de Sindicância deste Tribunal de Justiça (Portaria nº 038/2021-CGJ), autuada sob o nº 0001547-53.2021.2.00.0814).

Na decisão de abertura da sindicância foram pontuados os seguintes
fatos imputados ao magistrado a serem apurados
:

1. Favorecimento à companheira quando possibilitou que a mesma exercesse suas atividades no gabinete da Vara única da Comarca de Cachoeira do Arari, estando a ele diretamente subordinada (docs id 223661), bem como mantendo-a como única servidora do gabinete designada pelo magistrado como plantonista;

2. Informações controversas das escalas de plantão apresentadas pelo magistrado referentes aos meses de abril, agosto, setembro, outubro e novembro do ano de 2018: a informação da escala encaminhada para SGP para fins de pagamento (PA-MEM-2018/13389 e ao PA-MEM-2018/13376) diverge do que fora encaminhado para a Corregedoria (id 311380, pag. 4);

3. Delegação das atribuições de gestor do Fórum à servidora Miria Raquel - companheira do magistrado – tais como: reunião com servidores mesmo antes de estar lotada na comarca, solução de conflitos com oficiais de justiça e gestão das atividades do gabinete;

4. Prática de assédio nas seguintes situações: a) ao colocar à prova a veracidade das certidões lavradas sem qualquer motivação, ameaça de remoção dos oficiais para o Termo Judiciário de Santa Cruz do Arari no caso de não localização dos destinatários dos mandados em Cachoeira do Arari, bem como nas situações em que fossem por eles – meirinhos – questionada a entrega de mandados em prazo inferior a 40 dias da realização do ato, conforme previsão do Provimento Conjunto nº 009/2019-CJRMB/CJCI; b) a forma como respondeu ao pleito dos oficiais com relação ao planejamento de cumprimento dos mandados (autos nº 0045321-52.2015.814.1979 – id 90798- pág. 60); c) ausência de motivação para exoneração da servidora Helen de Cassia Ramos Chagas do cargo comissionado de Chefe da UNAJ;

5. Comportamento desequilibrado, agressivo e arbitrário do magistrado, sendo relatado que o reclamante já teria puxado uma tonfa que fica debaixo de sua mesa durante audiência; convocar oficiais de justiça para condução coercitiva de testemunha quando constatava ausência em audiência, sem expedição de mandado.

Finalizados os trabalhos apuratórios - consubstanciados em provas documentais, oitiva de testemunhas e depoimento do magistrado sindicado, bem como apresentação de alegações finais escritas pelo mesmo (id 793864) - a comissão sindicante apresentou relatório conclusivo (id 954836), no qual
não vislumbrou lastro probatório capaz de caracterizar assédio moral por parte do Juiz Leonel e, na mesma oportunidade, diante do conjunto probatório coletado, apontou indícios das seguintes condutas por parte do referido magistrado
:

1. Possível incursão em vedação insculpida no art. 2º, §1º, da Resolução nº 007/2005-CNJ (Nepotismo) em razão do magistrado manter a servidora Miria Raquel Dias da Silva, sua companheira, exercendo atividades laborais no gabinete da comarca de sua titularidade, com subordinação direta;

2. Atestar presença da servidora Míria Raquel Dias da Silva, sua companheira, no plantão dos dias 29 e 30 de março de 2018, para fins de recebimento de contraprestação pecuniária, mesmo ciente de que na referida data a servidora encontrava-se em viagem na sua companhia.

O relatório da comissão sindicante foi integralmente acolhido por esta Corregedora-Geral de Justiça e, frente ao que restou apurado nos autos quanto a indícios de violação ao disposto no art. 2º, §1º, da Resolução nº 007/2005-CNJ, art. 35, I, da Lei Complementar nº 35/1979 (LOMAN) e art. 37 do Código de Ética da Magistratura pelo Juiz Leonel Figueiredo Cavalcanti, com fulcro no
caput do
artigo 14 da Resolução nº 135 do CNJ, foi determinada a notificação do magistrado Leonel Figueiredo Cavalcanti para tomar ciência da presente imputação, e, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar Defesa Prévia(id 1039846).

Vale dizer que, em face desta Corregedora não haver reconhecido fato narrado por assédio moral, tampouco comportamento desequilibrado, agressivo e arbitrário por parte do magistrado Leonel Figueiredo Cavalcanti, a supramencionada decisão foi encaminhada ao Conselho Nacional de Justiça, nos termos do que dispõe o art. 9º, §3º, da Resolução nº 135-CNJ.

Em sede de defesa prévia, protocolada em 05/02/2022 (id 1155156), o magistrado Leonel Figueiredo Cavalcanti, arguiu, em suma:
1)
conduta ilibada do magistrado não tendo o mesmo sofrido procedimento administrativo que questionasse a transparência de suas ações;
2)
inocorrência de nepotismo, sequer tentativa, pois a própria Secretaria de Gestão do TJPA, no PA-REQ-2017/06664, de 05.05.2017 ao se manifestar sobre a relotação da servidora para Cachoeira do Arari apontou somente a vedação quando ao exercício de cargo em comissão pela servidora, do que restou concluído não haver impedimento para que a mesma exercesse suas funções como efetiva;
3)
que a servidora Miria Raquel jamais exerceu qualquer cargo em comissão na comarca de Cachoeira do Arari e que a remoção foi iniciada pela própria servidora com chancela do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, tendo como condição que a servidora Míria não exercesse qualquer cargo em comissão sob a direção do magistrado;
4)
Que se fosse considerada tentativa de nepotismo, tal conduta não é punível na esfera disciplinar-administrativa;
5)
que não houve lastro probatório com relação à suposto favorecimento por parte do magistrado defendente em favor de Miria Raquel, pois o magistrado tratava todos os servidores de forma igualitária e não conferia tratamento melhor a sua companheira;
6)
que o magistrado agiu nos limites da legalidade e dos princípios administrativos norteadores, não tendo praticado qualquer conduta fora de suas funções, ou mesmo para beneficiar ou prejudicar alguém, tampouco para obtenção de benefício próprio;
7)
que inexiste dolo ou desídia grave nas condutas do magistrado, de modo que as apreciações foram subjetivas e desprovidas de lastro probatório que ratifique os pressupostos caracterizadores da imoralidade que está sendo a ele imputada;
8)
que não foi levado em consideração o princípio da presunção de inocência haja vista se tratar de acusações infundadas;
9)
que nepotismo não se refere necessariamente à subordinação direta na hierarquia da administração, mas sim, tem relação em arrumar cargos para parentes burlando a regra de acesso aos cargos e funções públicas mediante concurso público prévio;
10)
que a servidora Míria Raquel recebeu pagamento de diárias como justa retribuição aos serviços prestados quando de plantão, do qual a Administração se beneficiou;
11)
que qualquer decisão contrária à rejeição da proposta de instauração de PAD significará que o princípio do Direito insculpido no art. 884 do Código Civil será atropelado, pelo que pugna pelo acolhimento da defesa para concluir pela inexistência de infração disciplinar nos atos do magistrado

Ainda em sua peça de defesa requer a juntada de ulteriores documentos e apresenta rol de testemunhas a serem ouvidas.

Em 21.02.2022 foi juntado aos autos despacho proferido pela Corregedora Nacional de Justiça determinando o sobrestamento do presente pelo prazo de 90 (noventa) dias, e, findo tal prazo, a Corregedoria-Geral deverá comunicar à Corregedoria Nacional o resultado do PAD, mediante juntada do inteiro teor do expediente (id 1201774).

Importante mencionar que no bojo do referido despacho a Corregedora Nacional assim se posicionou:

“
Da análise dos documentos que instruem este feito, com relação à conduta do magistrado em relação aos servidores Helen de Cassia Ramos Chagas, André Filipe de Souza Barreto e Leonardo Fadul Fernandes,
depreende-se que a questão foi devidamente analisada, não sendo vislumbrado pela Corregedoria local lastro probatório capaz de caracterizar o assédio moral e comportamento desequilibrado, agressivo e arbitrário por parte do requerido, o que torna, neste momento, desnecessária a atuação da Corregedoria Nacional de Justiça quanto a este aspecto disciplinar.

No tocante à questão referente aos indícios de violação ao disposto no art. 2º, §1º, da Resolução nº 007/2005-CNJ (Nepotismo), em conseguinte suposta afronta ao art. 35, I, da Lei Complementar nº 35/1979 (LOMAN) e art. 37 do Código de Ética da Magistratura, a CGJ/PA determinou a abertura de prazo para apresentação de defesa prévia.”

Foi solicitada pauta à Presidência.

É o que tinha a relatar.

VOTO

A DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (CORREGEDORA-GERAL DE JUSTIÇA):

Conforme relatado, trata-se de Sindicância instaurada por esta Corregedora-Geral de Justiça, por meio da Portaria nº nº 047/2021-CGJ, publicada no Diário de Justiça em 05.05.2021 (id ́s 428546 e 428553), em decorrência do conteúdo da Reclamação Disciplinar apresentada pelos servidores proposta pelos servidores Helen de Cassia Ramos Chagas, auxiliar judiciário, André Felipe de Souza Barreto e Leonardo Fadul Fernandes, oficiais de justiça avaliadores (autuada eletronicamente no PJECor sob o número 0003639-38.2020.2.00.0814) - id 354538.

APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS PELO SINDICADO EM SEDE DE DEFESA PRÉVIA.

O magistrado sindicado, em sua peça de defesa prévia (id 500563), pugnou pela juntada de documentos e oitiva de 05 (cinco) testemunhas para contrapor o alegado pelo reclamante.

Ocorre que, em razão da reclamação disciplinar ora debatida, foi instaurado um procedimento de sindicância, durante o qual foi conferido ao magistrado Leonel Figueiredo Cavalcanti a possibilidade de apresentação das provas que julgasse necessárias, e, uma vez encerrada a instrução, a comissão apresentou Relatório Final.

Constata-se que durante a sindicância supramencionada foi conferido ao magistrado Leonel contraditório e ampla defesa.

Ademais, a última decisão desta Corregedoria, na qual foi apontado a existência de indícios de cometimento de infrações disciplinares, foi tomada com base nas mesmas provas até então produzidas no bojo do procedimento de sindicância em epígrafe.

Ou seja, diante da análise das mesmas provas produzidas por ocasião da sindicância, restou constatada a necessidade que os fatos fossem trazidos ao conhecimento dos membros do Tribunal Pleno na presente proposta de abertura de procedimento administrativo disciplinar.

Vale esclarecer que o art. 26 da Resolução nº 135-CNJ, prevê aplicação subsidiária da lei nº 8.112/90 para os procedimentos disciplinares em desfavor de magistrados.

Na esteira do que preconiza a Resolução do Conselho Nacional de Justiça quanto à possibilidade de aplicação subsidiária da lei federal supramencionada, invoco o art. 168, da lei 8.112/90 - que prevê que o julgamento acatará o relatório da comissão sindicante, salvo quando contrário às provas dos autos.

Assim, entendo restar desnecessária a reabertura de fase instrutória do procedimento de sindicância já encerrado, devendo ser realçado que no procedimento de sindicância o contraditório é prescindível como assim já decidiu o Conselho Nacional de Justiça:

RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA INSTAURAÇÃO DE PAD. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SINDICÂNCIA. DESNECESSIDADE.
1. Apenas situações de excepcionalidade justificam a intervenção do CNJ na condução de procedimentos disciplinares regularmente instaurados nos tribunais. Precedente: PCA 200910000010570, DJU de 18/09/2009. 2. Sendo o documento que o requerente alega ser nova representação sobre fatos diversos, em verdade, reclamação de advogado contra os mesmos procedimentos adotados na condução dos trabalhos na Vara, e que ensejaram a instauração, pela Corregedoria-Geral, do procedimento ora impugnado, descabe falar em abertura de prazo para manifestar sobre a aludida reclamação.
3. O documento foi apresentado nos autos de sindicância, que, consoante entendimento da doutrina e reiterada jurisprudência deste CNJ, prescinde do contraditório, porquanto é instrumento de formação de opinião sobre a existência da infração, a fim de subsidiar eventual instauração de processo administrativo disciplinar.
4. Recurso administrativo não provido. (CNJ - RA – Recurso Administrativo em PCA - Procedimento de Controle Administrativo - 0005972-92.2011.2.00.0000 - Rel. TOURINHO NETO - 17ª Sessão Extraordinária - julgado em 12/03/2012).

Vale dizer que o voto que ora discorro se trata apenas de proposta de abertura de PAD, e, portanto, caso seja julgada procedente com posterior abertura do referido processo disciplinar, o magistrado terá nova oportunidade para produção de provas, pelo que voto pelo indeferimento do pedido.

MÉRITO

Quanto aos fatos e fundamentos trazidos ao conhecimento da Corregedoria nos presentes autos, a partir do que foi apresentado pela comissão sindicante, e acolhido integralmente por esta corregedora, restaram indícios de cometimento de irregularidades pelo magistrado Leonel Figueiredo Cavalcanti, consubstanciadas nas seguintes condutas (id 1039846):

1- Possível incursão em vedação insculpida no art. 2º, §1º, da Resolução nº 007/2005-CNJ (Nepotismo) em razão do magistrado manter a servidora Miria Raquel Dias da Silva, sua companheira, exercendo atividades laborais no gabinete da comarca de sua titularidade, com subordinação direta;

2- Atestar presença da servidora Míria Raquel Dias da Silva, sua companheira, no plantão dos dias 29 e 30 de março de 2018, para fins de recebimento de contraprestação pecuniária, mesmo ciente de que na referida data a servidora encontrava-se em viagem na sua companhia.

A - DA CARACTERIZAÇÃO DE NEPOTISMO PREVISTO NO ART. 2º, §1º, DA RESOLUÇÃO Nº 007/2005-CNJ, PELA ATUAÇÃO DA SERVIDORA MIRIA RAQUEL, COMPANHEIRA DO MAGISTRADO, NO GABINETE DA COMARCA DE SUA TITULARIDADE.

A Resolução nº 007/2005 do Conselho Nacional de Justiça disciplina o exercício de cargos, empregos e funções por parentes, cônjuges e companheiros de magistrados e de servidores investidos em cargos de direção e assessoramento, no âmbito dos órgãos do Poder Judiciário e dá outras providências, coibindo a prática de nepotismo,
inclusive regulamentando situação de servidores não ocupantes de cargo comissionado que também estão impossibilitados de serem diretamente subordinados a parentes
, a teor do que dispõe o art. 2º, §1º,
in verbis
.

Art. 2°
Constituem práticas de nepotismo, dentre outras:

(...)

§ 1°
Ficam excepcionadas, nas hipóteses dos incisos I, II e III deste artigo, as nomeações ou designações de servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo das carreiras judiciárias, admitidos por concurso público, observada a compatibilidade do grau de escolaridade do cargo de origem, a qualificação profissional do servidor e a complexidade inerente ao cargo em comissão a ser exercido, e que o outro servidor também seja titular de cargo de provimento efetivo das carreiras jurídicas,
vedada, em qualquer caso a nomeação ou designação para servir subordinado ao magistrado ou servidor determinante da incompatibilidade.
(Redação dada pela Resolução nº 181, de 17.10.2013) – grifo nosso

No Recurso Administrativo em Pedido de Providências nº 0007570-47.2012.2.00.0000 - Rel. RUBENS CURADO - 177ª Sessão Ordinária - julgado em 22/10/2013, o Conselho Nacional de Justiça entendeu que servidores ocupantes de cargo efetivo de carreira judiciária com grau de parentesco entre si, lotados no mesmo juízo, não configura nepotismo quando inexistente a subordinação hierárquica.

Portanto, extrai-se que,
a existência de subordinação hierárquica entre familiares no âmbito do Poder Judiciário, ainda que ambos ocupantes de cargo efetivo, caracteriza nepotismo.

O caso submetido a investigação pela comissão sindicante, ora em análise, repousa em identificar suposta ocorrência de nepotismo na conduta do magistrado de designar sua companheira Miria Raquel para desempenhar atribuições na Comarca de Cachoeira do Arari diretamente a ele subordinada.

Na situação em exame, tem-se que Miria Raquel Dias da Silva é servidora concursada deste Tribunal de Justiça, ocupante de cargo de auxiliar judiciário, teve sua remoção do Fórum Distrital de Icoaraci para a Vara única da Comarca de Cachoeira do Arari-PA por meio da Portaria nº 2608/2017-GP, de 29 de maio de 2017, DJ 30.05.2017 (id 203894), sendo importante destacar que o magistrado Leonel, a quando da remoção da referida servidora, sua companheira, já se encontrava na titularidade da Comarca de Cachoeira do Arari.

Antes mesmo de adentrar na apuração realizada no âmbito deste censório com relação aos fatos acima imputados ao magistrado Leonel, convém esclarecer que os mesmos
não se confundem com nenhum dos fatos objeto do PAD nº 0000321-39.2021.8.14.0000 (Pje 2º grau), julgado por este Tribunal Pleno na 15ª Sessão Ordinária ocorrida em 27 de abril de 2022.

Se no Processo Administrativo Disciplinar supramencionado foi constatado que a o Juiz Leonel,
“utilizando-se de seu cargo de magistrado, buscou facilitar a remoção de sua, então companheira, para a comarca de sua titularidade, com vistas a posterior nomeação da servidora à função de chefia (direção de secretaria), omitindo a relação de parentesco ao Tribunal de Justiça. Configurada violação aos princípios da moralidade e da impessoalidade administrativa.
”,
a situação ora em apreciação diz respeito à fato posterior à movimentação, qual seja, a existência de subordinação direta da servidora Míria Raquel ao magistrado Leonel quando do efetivo exercício de suas atividades no âmbito da comarca de Cachoeira do Arari, confeccionando minutas próprias de decisão judicial e realizando atos de gestão do Fórum de Cachoeira do Arari, o que, nos termos do art. 2º, §1º, da Resolução nº 007/2005-CNJ, pode configurar nepotismo.

Feitos os esclarecimentos iniciais, passo a apresentar o resultado da apuração acerca de tal questão.

Na coleta de
provas testemunhais
(id 746730 e seguintes e id 774522 e seguintes), os servidores Greeyciane Procópio Simões, Ariosvaldo de Oliveira Barros, Sanderson Morote do Nascimento, Dionísio Gomes e Daniele Simarro
afirmaram em seus respectivos depoimentos que a servidora Miria Raquel dias da Silva exercia suas atividades no gabinete da Vara única da comarca de Cachoeira do Arari, confeccionando minutas de despachos e decisões
.

Nos
documentos constantes dos autos
, consubstanciados em relatório produzido pela Secretaria de Informática deste Tribunal de Justiça (id 223661), a partir da captura de utilização do usuário
“miria.silva”
no sistema LIBRA,
consta que o mesmo era utilizado para desempenhar tarefas inerentes ao gabinete da unidade
, tais quais minutas de “despacho”, “decisão”, “procedência em parte”, “sentença absolutória”, “sentença condenatória”, “Ausência das condições da ação”, “Designar audiência”.

Em
áudio apresentado na reclamação
(id 90839), a servidora
Miria Raquel envia mensagem ao assessor da unidade relatando as dificuldades em meio a tantas tarefas que exercia no gabinete.

Ainda colhe-se dos autos documentos referentes a escalas de plantão da comarca, encaminhadas à Corregedoria de Justiça do interior, dos quais é possível verificar que
nos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2017 (id 670606) a servidora Míria estava escalada para atuação no plantão em conjunto com o Juiz Leonel, e durante todo o mês de janeiro de 2018 figurava como plantonista do gabinete
(id 670632).

Acerca das escalas de plantão é válido esclarecer que o art. 6º, §3º, da Resolução nº 016/2016-GP atribui ao Juiz Diretor do Fórum a responsabilidade pelas escalas de plantão.
O magistrado sindicado, Diretor do Fórum da comarca de Cachoeira do Arari, ao elaborar a escala de plantão da comarca escalou a servidora Miria Raquel como plantonista do gabinete da unidade
no mês de janeiro de 2018 (id 670632), tal e qual consta da escala encaminhada à Corregedoria de Justiça das comarcas do interior.

Para além disso,
o próprio magistrado Leonel, em seu depoimento (id 786204), afirmou que pelo fato de Miria ser formada em administração com ênfase em recursos humanos, ela o ajudava com a gestão de pessoas da comarca.

Ante todo o exposto,
há um conjunto probatório que aponta fortes indícios do exercício de atividade típica de gabinete pela servidora Míria Raquel Dias da Silva, Auxiliar Judiciário e companheira do Juiz Leonel, caracterizando subordinação direta ao magistrado sindicado, com possível incursão à vedação insculpida no art. 2º, §1º, da Resolução nº 007/2005 do Conselho Nacional de Justiça (Nepotismo).

B – DA EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDICAM FAVORECIMENTO DA SERVIDORA MIRIA RAQUEL DIAS DA SILVA, COMPANHEIRA DO MAGISTRADO SINDICADO, QUANDO DA LOTAÇÃO NA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI – OFÍCIO Nº 061/2018-GJ QUE INSTRUIU SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PLANTÃO.

Dentre as supostas irregularidades cometidas pelo Juiz Leonel Figueiredo Cavalcanti verificadas nos presentes autos, foi levantada a existência de informações controversas das escalas de plantão apresentadas pelo magistrado referentes aos meses de abril, agosto, setembro, outubro e novembro do ano de 2018, de modo que, a informação da escala encaminhada para Secretaria de Gestão de Pessoas para fins de pagamento (PA-MEM-2018/13389 e ao PA-MEM-2018/13376) diverge do que fora encaminhado para a Corregedoria (id 311380, pag. 4).

Analisando atentamente os documentos constantes dos presentes autos,
restou verificado que das escalas de plantão disponibilizadas à Corregedoria de Justiça das comarcas do interior pela Vara única de Cachoeira do Arari no ano de 2017 (id 670608)
,
no mês de julho até outubro, por diversas vezes, a servidora Miria Raquel se encontrava escalada para o plantão da unidade.
Nada consta de informações pela SGP sobre os pagamentos efetuados em 2017.

Quanto às escalas de plantão apresentadas à Corregedoria de Justiça das comarcas do interior pela Vara única da comarca de Cachoeira do Arari
no ano de 2018, a servidora Miria Raquel estava escalada como plantonista do gabinete apenas no mês de janeiro
(id 670632).

Não obstante, na informação do Serviço de Pagamento de Servidores consta que no ano de 2018 a servidora Míria Raquel obteve contraprestação em razão de participação em plantão na Vara única da Comarca de Cachoeira do Arari, com os seguintes registros (fl. 08 do id 203894):

- 02 e 07 de janeiro de 2018 - recesso (MEM-2018/04909);

- 18 de fevereiro de 2018 - domingo (MEM-2018/13391);

-
29 e 30 de março de 2018 – Feriado Semana Santa (MEM- 2018/13376 e MEM-2018/13535); (sic)

-15 de abril de 2018 – domingo (MEM-2018/13535);

- 02 de junho de 2018 - sábado (ANE-2018/01174) e 21 e 22 de julho de 2018 – sábado e domingo (ANE-2018/01172).

Feita a comparação entre as escalas de plantão do ano de 2018 encaminhadas à Corregedoria de Justiça das comarcas do interior com as informações prestadas pelo Serviço de Pagamento de Servidores, restou observada a existência de informações contraditórias, visto que no ano de 2018
a referida servidora só foi escalada para plantão no mês de janeiro (id 670632), porém, o Setor de Pagamento atestou que Míria Raquel recebeu contraprestação pecuniária por participação em plantão em datas dos meses de fevereiro, março, abril, junho e julho de 2018
(fl. 08 do id 203894).

Da análise da ficha de frequência da servidora Miria Raquel no mês de março de 2018, em que pese
a existência de registro de frequência nos dias 29 e 30 daquele mês (fl. 51 do id 90798),
em primeira manifestação nos autos (id 119463), o magistrado sindicado admitiu ter estado em viagem com sua companheira Miria Raquel em referidas datas, constando fotos anexadas pelos reclamantes de viagem realizada no período (id ́s 96674 e seguintes).

Para além disso, consta
áudio nos autos (id 90840) em que a referida servidora afirma que no período da semana santa estaria em viagem desde o dia 24 de abril (sábado) até o dia 31 de abril (sábado), datas que correspondem ao calendário do ano de 2018 em que a mesma estava escalada para o plantão
.

Vale ser esclarecido que, a teor do que dispõe os artigos 20, 21 e 22 da Resolução nº 16/2016-GP que regulamenta o serviço de Plantão
Judiciário do Poder Judiciário do Estado
do Pará, em 1º e 2º graus, para fins de recebimento de contraprestação pecuniária pelo servidor plantonista faz-se necessária a comprovada presença do mesmo na sede do Juízo.
[1]

Destaca-se que nas datas 29 e 30 de março de 2018 ainda não havia sido institucionalizado o teletrabalho no Tribunal de Justiça do Pará, só o sendo a partir de março de 2020, com a pandemia de Covid 19.

Diante do que dispõe a Resolução nº 016/2016-GP, para fins de recebimento da contraprestação pecuniária relativa aos
dias 29 e 30 de março de 2018 (quinta e sexta-feira, feriados em razão da semana santa, conforme Portaria nº 5828/2017-GP),
foi protocolizado expediente pela servidora Miria Raquel no sistema SigaDoc - solicitando o pagamento em razão de participação em plantão (PA-MEM-2018/13376, de 18/04/18), instruído com ofício assinado pelo magistrado Leonel Figueiredo Cavalcanti (Ofício nº 61/2018-GJ) atestando que a servidora foi acionada para recebimento dos expedientes nº 0001203-25.2019.814.0011 (pedido de revogação de prisão preventiva) e nº 0001504-17.2018.814.0011 (auto de prisão em flagrante).

Por ocasião do depoimento prestado pelo magistrado em sindicância, quando a ele perguntado sobre a assinatura constante no supramencionado ofício nº 061/2018-GJ, o mesmo respondeu que assina diversos documentos em sua rotina no Fórum, pelo que não poderia lembrar exatamente de ter assinado o referido expediente. O magistrado sindicado também confirmou que em tais datas estava em viagem para um congresso religioso (id 786204).

Frente aos fatos e instrumentos probatórios alinhados pela comissão sindicante, observa-se indícios de
favorecimento por parte do magistrado Leonel com relação à sua companheira Míria Raquel a partir da declaração por ele insculpida no ofício nº 061/2018-GJ - no qual o magistrado não nega sua assinatura - que possibilitou que a servidora Míria, sua companheira, obtivesse contraprestação pecuniária por participação no plantão,
mesmo ciente de que ela não estava presente na unidade judiciária no período de plantão nos dias 29 e 30 de março de 2018.

Deve ser realçado, portanto,
que não se trata apenas de manutenção da servidora Míria Raquel, sua companheira, em subordinação direta ao magistrado, mas também de favorecimento da mesma no âmbito profissional,
o que viola padrão ético de conduta protegido pela norma descrita no art. 37 do Código de Ética da Magistratura Nacional, a saber:
“
A
rt. 37
. Ao magistrado é vedado procedimento incompatível com a dignidade, a honra e o decoro de suas funções.”

CONCLUSÃO

Por tudo que foi apurado em sede de Sindicância, há indícios de que os atos atribuídos ao magistrado Leonel Figueiredo Cavalcanti violaram o disposto no art. 2º, §1º, da Resolução nº 007/2005-CNJ (Nepotismo), em conseguinte suposta afronta aos deveres da magistratura dispostos nos artigos 35, I, da Lei Complementar nº 35/1979 (Lei Orgânica da Magistratura)
[2]
e artigo 37 do Código de Ética da Magistratura Nacional
[3]
, evidenciando o motivo da apresentação da presente proposta de abertura de Processo Administrativo Disciplinar.

Tal procedimento encontra amparo no art. 8º, caput e parágrafo único, da Resolução nº 135/2011-CNJ, pelo qual o Corregedor, quando tiver notícia de irregularidade funcional, deve promover a imediata apuração dos fatos, e, verificada falta ou infração funcional, deve promover a imediata apuração dos fatos, e, verificada falta ou infração atribuída a magistrado, determinar a instauração de sindicância ou, se for o caso, a propositura de instauração de processo administrativo disciplinar diretamente ao Tribunal, a saber:

“Art. 8º O Corregedor, no caso de magistrados de primeiro grau, o Presidente ou outro membro competente do Tribunal, nos demais casos, quando tiver ciência de irregularidade, é obrigado a promover a apuração imediata dos fatos, observados os termos desta Resolução e, no que não conflitar com esta, do Regimento Interno respectivo.

Parágrafo único
.
Se da apuração em qualquer procedimento ou processo administrativo resultar a verificação de falta ou infração atribuída a magistrado, será determinada, pela autoridade competente, a instauração de sindicância ou proposta, diretamente, ao Tribunal, a instauração de processo administrativo disciplinar, observado, neste caso, o art. 14, caput, desta Resolução.

Desse modo, no exercício do poder-dever de apuração de atos que possam constituir infração no exercício da função jurisdicional, com base na fundamentação acima exposta,
concluo pela necessidade de instauração de processo administrativo disciplinar para melhor avaliação dos fatos ora narrados.

Desde já esclareço que, caso esta Corte entenda pela abertura do Processo Administrativo Disciplinar em desfavor do magistrado, é necessária a análise acerca da necessidade ou não afastamento preventivo do magistrado sindicado.

Sobre o afastamento preventivo, previsto no art. 15 da Resolução nº 135/2011, assim leciona Antônio Carlos Carvalho:

“Como medida indiretamente restritiva de direitos do servidor público, a despeito de sua natureza cautelar e não punição antecipada, o afastamento preventivo do exercício de suas atribuições somente pode ser decretado quando houver expressa previsão legal e
desde que justificado para o bom termo das apurações, como meio de, grife-se, evitar interferências do agente público imputado sobre os trabalhos investigatórios ou processuais,
valendo-se das prerrogativas do cargo e da posição hierárquica como forma de intimidar colegas e particulares, com a finalidade de evitar a coleta de provas e obstar a descoberta da verdade sobre os fatos.

(...)

Some-se que a própria defesa do interesse público pode recomendar que o afastamento do acusado seja temporariamente realizado, no intuito de impedir que o transgressor, de forma imoral e inaceitável, continue no cargo em que consumara as infrações funcionais e prossiga com a conduta infrativa (...)” (CARVALHO, Antônio Carlos Alencar. Manual do processo administrativo disciplinar: à luz da jurisprudência dos Tribunais e da casuística da Administração Pública. 5ª ed. rev. e atual. Belo Horizonte: Editora Fórum).

Portanto, na esteira do que restou bem delineado pelo doutrinador supramencionado,
não vislumbro nos presentes autos elementos capazes de justificar o afastamento preventivo do Juiz Leonel Figueiredo Cavalcanti
, uma vez que não restou constatado nos presentes autos comportamentos tumultuosos por parte do magistrado capazes de demonstrar que sua permanência no efetivo exercício do cargo possa causar qualquer interferência ao bom andamento das atividades investigatórias ou processuais em sede de Processo Administrativo Disciplinar, tampouco instabilidade nos trabalhos jurisdicionais na comarca.

Desse modo, pelo que aqui ficou sobejamente evidenciado a partir do que foi apurado em sede de sindicância, convencida da existência de indícios de violação à deveres funcionais pelo magistrado Requerido e com fundamento no art. 13 da Resolução nº 135/2011-CNJ e art. 27 da LOMAN,
PROPONHO

A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM DESFAVOR DO MAGISTRADO REQUERIDO, SEM AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES JUDICANTES
, conforme fundamentação acima exposta.

Belém-PA, 15 de junho de 2022.

Desembargadora
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Corregedora-Geral de Justiça do Estado do Pará

[1]
Art. 20.
Na Comarca da Capital, incluindo o juízo do 2º Grau, e nas Comarcas a que se refere à hipótese prevista no art. 10 da presente Resolução, o plantão será obrigatoriamente presencial para magistrados e servidores, ficando neste caso, dispensados da apresentação do(s) ato(s) decisórios e de relatório circunstanciado, bastando, para fins de averbação e cômputo das folgas, a apresentação da certidão expedida pelo Diretor de Secretaria ou Servidor Plantonista.

§1º De segunda a sexta-feira, os servidores escalados para o Plantão nas comarcas de que trata este artigo, terão, nesses dias, expediente das 11h às 17h, não fazendo jus à contraprestação financeira.

§2º
Aos sábados, domingos e feriados, os servidores escalados para o Plantão receberão contraprestação financeira, sob o regime de gratificação, fixada em lei, cujo pagamento incluir-se-á na folha de remuneração do mês subsequente à sua realização
, mediante encaminhamento pela Direção do Fórum ao Departamento de Gestão de Pessoas, da Portaria que fixou a escala bem como o relatório de plantão, contendo o nome do serventuário, horários e datas do serviço efetivamente prestado.

Art. 21.
Nas Comarcas do Interior de Vara Única, os servidores serão escalados para o plantão em regime de sobreaviso, o que desobriga a presença dos mesmos na sede do Fórum da comarca.

§1º No caso de que trata o caput deste artigo, sendo necessário o comparecimento do servidor ao serviço fora do horário do expediente, deverá registrar o momento de sua entrada e saída via ponto eletrônico, ou em sua impossibilidade, manualmente, a fim de que se possa, ulteriormente, proceder à devida compensação de horas.

§2º Caso o registro seja feito manualmente, deverá ser comprovado por meio de folha de frequência, devidamente ratificada e assinada pela chefia imediata.

Art. 22.
Nas demais comarcas do Estado, não contempladas nas hipóteses dos artigos 20 e 21, caput, da presente Resolução, os servidores escalados deverão comparecer ao Fórum durante todo o período do plantão,
aplicando-se aos mesmos, no tocante à contraprestação pelo serviço, as mesmas regras previstas no art. 20 § §1º e 2º da Presente Resolução.

[2]

Art. 35
- São deveres do magistrado:

I - Cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade e exatidão, as disposições legais e os atos de ofício;

[3]

Art. 37
. Ao magistrado é vedado procedimento incompatível com a dignidade, a honra e o decoro de suas funções.

Belém, 21/06/2022